Tribunal: TJPA
Processo: 0003550-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003550-41.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Kassiane da Costa Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Daniel Sabbag
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena base, assim como a definitiva, seja imposta em seu mínimo legal. Tese rejeitada. Dosimetria penal procedida de forma idônea, tendo a magistrada sentenciante fundamentado sua decisão em impor a pena base um pouco acima de seu mínimo permitido, por entender desfavorável a ré três circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, bem como em perfeitos padrões a pena definitiva aplicada. Requerida redução da pena de pagamento de dias multa, por ser a recorrente pobre no sentido da lei. Tese improcedente. Pena de dias multa mantida no importe definido na decisão recorrida, que se mostrou quase o mesmo que aquele trazido como mínimo permitido na Lei de Drogas. Mantido também o regime de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista o quantum de pena privativa de liberdade imposta a apelante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
KASSIANE DA COSTA SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Kassiane da Costa Santos,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de

05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias multa
, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 12hs15min, policiais federais que faziam uma fiscalização de rotina no aeroporto de Belém, em conjunto com a Receita Federal, quando na chegada de um voo vindo de Brasília, o cão farejador de drogas mostrou interesse e indicou uma passageira, a ora apelante e, diante disso, a denunciada foi retirada do loca, sendo submetida a revista pessoal, onde foi constatado um volume estranho na cintura da mesma, vindo a recorrente a confessar que estava transportando substância entorpecente amarrada em seu abdômen com uma cinta, substância esta que se tratava da droga conhecida como ¿pedra de óxi¿ (mais de 2 quilos de droga).

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada e fixada a pena base em seu mínimo legal, posto que a magistrada sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, negativando três dessas circunstâncias em desfavor da apelante, além de que, na terceira fase dosimétrica, a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, deverá ser aplicada em seu grau máximo, que é de 2/3 (dois terços). Por último, requer a fixação da pena de pagamento de dias multa em seu mínimo legal, assim como a redefinição do regime de cumprimento da pena no aberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA REDEFINIR A PENA BASE, BEM COMO A DEFINITIVA, EM PATAMAR MAIS AMENO.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada e fixada a pena base em seu mínimo legal, posto que a magistrada sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, negativando três dessas circunstâncias em desfavor da apelante, além de que, na terceira fase dosimétrica, a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, deverá ser aplicada em seu grau máximo, que é de 2/3 (dois terços). Por último, requer a fixação da pena de pagamento de dias multa em seu mínimo legal, assim como a redefinição do regime de cumprimento da pena no aberto.

Inicialmente, no que se refere a pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base, assim como a definitiva, seja imposta em patamar mais ameno, vejo que esta pretensão aqui ventilada não possuí esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, tendo em vista que, em uma análise detalhada da
dosimetria constante às fls. 91-v/92-v
, percebe-se que a magistrada de primeiro grau considerou de forma desfavorável à apelante três circunstâncias judicias, tendo fundamentada sua decisão de forma justa para o caso em estudo, aplicando, na primeira fase dosimétrica, a pena base no importe de 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, um pouco apenas acima do mínimo permitido em lei, vindo mais a frente, na segunda fase, quando da apreciação de circunstâncias atenuantes, averiguar a atenuante da confissão espontânea e decotar, da pena base, 06 meses, fixando a pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão, diminuindo ainda mais a proximidade da pena com o mínimo trazido em lei.

Na última fase da dosimetria, a juíza a quo, de forma equivocada, a meu entender, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11;343/2006 em 1/6 (um sexto), pois mencionou que a denunciada não possuía maus antecedentes, bem como, de acordo com a referida magistrada, não foi provado que a apelante se dedicava a atividade criminosa nem que fazia parte de organização criminosa, levando em consideração tão somente a quantidade de droga apreendida com a ré (
que foi de 2 quilos e 195 gramas
) para definir o aumento necessário.

Ora, a meu ver a recorrente não merecia a aplicação dessa causa de diminuição de pena, pois demonstrado nos autos, de forma clara, que a mesma era envolvida em organização criminosa que possuía como fim o tráfico de drogas, já que,
dito em seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 76
, que esta saiu da cidade de Belém, a mando de uma pessoa que não quis informar o nome, para a cidade de Campo Grande, com o propósito único de pegar drogas lá e trazer para o Estado do Pará, tendo esse indivíduo desconhecido pagado a passagem da ré, fornecido dinheiro para suas despesas na cidade de Campo Grande e indicado outro cidadão de nome Paulo como o fornecedor da droga em Campo Grande, tendo a droga vindo devidamente acondicionada na cintura da recorrente, sendo que a mesma sabia a quantidade da droga que transportaria, bem como que quando chegasse em Belém, a droga seria repassada para um terceiro elemento que iria buscar o material entorpecente na casa da denunciada, mostrando-se toda essa articulação criminosa, onde existia um ¿financiador¿ da empreitada criminosa, um ¿remetente¿ do produto em Campo Grande, a denunciada exercendo o papel de ¿entregadora¿ do material ilícito aqui no Estado do Pará para outra pessoa que seria o destinatário do produto tóxico como uma verdadeira organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que impossibilitaria qualquer benesse presente no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sem falar na elevada quantidade de drogas apreendida, que foi mais de dois quilos de cocaína.

No entanto, por ser este recurso exclusivo da defesa da acusada, nada poderá ser mexido nessa benesse concedida, pois configuraria verdadeiro reformatio in pejus, o que é rechaçado por nossos tribunais pátrios, devendo então permanecer a decisão vergastada no importe definido pela magistrada a quo, por encontrar-se a mesma adequada e proporcional para o crime cometido.

Agora, no que se refere a pretendida redução da pena de pagamento de dias multa, com a alegação de que a apelante é pessoa pobre no sentido da lei, além de não possuir boa condição financeira para honrar com o pagamento dessa pena, vejo que não existe nos autos documento ou qualquer outro tipo de prova que demonstre essa penúria financeira vivida pela recorrente, não se podendo dar azo a meras alegações ventiladas no apelo quando não provadas de plano, razão pela qual a pena de pagamento de dias multa deverá permanecer intocada, no importe arbitrado pela juíza de primeiro grau, que foi de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias multa, importe este que se mostra praticamente igual ao mínimo trazido em lei, que é de 500 dias multa.

Mantido também o regime inicial de cumprimento de pena, que foi o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, que foi de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, o qual foge totalmente do critério definido no art. 33 do Código Penal para se impor o regime no aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator